Tribunal: TJDFT
Processo: 0731284-47.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-06-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0731284-47.2022.8.07.0000 RECORRENTE: JULIANA PANTALEÃO DA ROCHA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. PEDIDO DE REVOGAÇÃO. REEDUCANDA GESTANTE. CRIME COMETIDO COM VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA À PESSOA. DECISÃO REVOGADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O art.117 da LEP dispõe que a prisão domiciliar somente será admitida àquele que cumpre pena em regime aberto em residência particular quando se tratar de condenado maior de 70 (setenta) anos ou acometido de doença grave e condenada com filho menor ou deficiente físico ou mental ou gestante. 2. Consoante a jurisprudência, em situações excepcionais, é possível a conversão de prisão preventiva em domiciliar para gestantes, ressalvadas as hipóteses de crime cometido com violência ou grave ameaça à pessoa, como é o caso dos autos (tentativa de latrocínio, roubo circunstanciado e organização criminosa). 3. No caso concreto, em que pese a apenada integrar o grupo de risco para a Covid-19, não restou demonstrado iminente risco à sua saúde ou configurada situação excepcional, pois inexistem provas nos autos de qualquer comprometimento de sua saúde, tampouco confirmação de que a unidade prisional em que está custodiada não tem a estrutura necessária para manter a sua integridade física. 4. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Decisão reformada, para revogar a prisão domiciliar humanitária. No recurso especial, a recorrente aponta violação aos artigos 38 do Código Penal; 117, inciso II, da Lei de Execução Penal; e 318 do Código de Processo Penal, defendendo o cabimento da prisão domiciliar humanitária. Sustenta que deve ser assegurada a sua integridade física, que se encontra grávida e incluída no grupo de risco à contaminação pela COVID/19. Aponta que é a única responsável e em condições de proporcionar o devido amparo e sustento a seus filhos. Aduz que deve ser assegurado o direito dos filhos de terem convivência com os pais privados de liberdade. No recurso extraordinário, após defender a repercussão geral da matéria tratada nos autos, repisa os argumentos do apelo especial, apontando violação aos artigos 1o, incisos III, 5°, inciso XLVI, e 227, todos da Constituição Federal. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não merece prosseguir no que tange à suposta afronta aos artigos 38 do Código Penal; 117, inciso II, da Lei de Execução Penal; e 318 do Código de Processo Penal. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal e verificar a presença dos requisitos para o cabimento da prisão domiciliar humanitária, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. O apelo extraordinário também não reúne condições de prosseguir quanto à alegada ofensa aos artigos 1o, incisos III, 5°, inciso XLVI, e 227, todos da Constituição Federal, embora a recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por malferidos. Com efeito, “É inadmissível recurso extraordinário quando a matéria constitucional articulada não foi debatida na origem, ante a ausência do necessário prequestionamento. Incidência dos enunciados n. 282 e 356 da Súmula do Supremo.” (RE 1283858 AgR, Relator(a): NUNES MARQUES, Segunda Turma, julgado em 03/04/2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 14-04-2023 PUBLIC 17-04-2023). Além disso “Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte” (ARE 1406182 AgR, Relator(a): ROSA WEBER (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 18/04/2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 20-04-2023 PUBLIC 24-04-2023). III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010